Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-26.2019.8.11.0088
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1000617-26.2019.8.11.0088
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ARIPUANÃ
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. DIREITO DO CAUSÍDICO À PERCEPÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES E TERMO INICIAL. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por onde o Recorrido MOACIR PEREIRA DOS SANTOS afirma ser credor da quantia de R$ 32.805,25 (trinta e dois mil, oitocentos e cinco reais e vinte e cinco centavos), decorrente de certidões de créditos emitidas pelo juízo da Vara única da Comarca de Aripuanã, em razão da sua atuação como advogado dativo nos autos dos processos de n.o 1377-65.2014.811.0088 - cód. 54814, n.o 2052-62.2013.811.0088 - cód. 53269 e n.o 71-95,2013.811.0088 - cód. 51395.
2. O Recurso Inominado se limita a refutar acerca dos juros de mora e correção monetária fixados na origem.
3. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000617-26.2019.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (RECORRIDO), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021